Tribunal: CARF
Processo: 19515.003560/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003560/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.391 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
DANIELE CRISTINE MAURO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. BASE DE CÁLCULO.
A falta de apresentação obrigatória da declaração de ajuste anual ou a sua
apresentação obrigatória fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física
responsável à multa de mora pelo atraso/falta no cumprimento dessa obrigação
acessória.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA.
As provas, informações e argumentos de defesa devem ser apresentados com a
impugnação oposta, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se ao Auto de Infração de fls. 22 e seguintes (folhas do processo
digitalizado), com o lançamento de multa por falta de entrega da declaração de ajuste
anual, com imposto devido, relativa ao ano-calendário de 2007, no valor de R$
3.373,49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003560/2010-24
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003560/2010-24

Cumprindo determinação do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – Fiscalização no
08.1.90.00-2010-00072-0 (às fls. 02 e 07), realizou-se a fiscalização do contribuinte em
tela, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física do Ano –calendário 2007, nos
termos do artigo 964, inciso I, "a" e §§ 5o e 6odo Decreto 3.000/1999, (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99).
O procedimento fiscal teve por objeto verificar o motivo da não entrega da Declaração
de Ajuste Anual - Exercício 2008 / ano calendário 2007, bem como a possibilidade da
ocorrência de variação patrimonial a descoberto com sinais exteriores de riqueza,
devido aos elevados gastos com cartão de crédito, realizados durante o ano calendário
de 2007, sem o respaldo de rendimentos.
Os fatos apurados e as infrações concernentes ao acréscimo patrimonial a descoberto /
sinais exteriores de riqueza, referentes ao ano-calendário 2007, foram relatados pela
autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal, Demonstrativos de Apuração do
Imposto de Renda Pessoa Física e de Multa e Juros de Mora e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, (cópias anexas às fls. 08 a 17), que se encontram anexados ao
Processo Administrativo n°19515.003545/2010-86, de cujo Demonstrativo de Apuração
do Imposto de Renda Pessoa Física do Auto de Infração, apurou-se o Imposto Devido
no valor de R$16.867,47 (cópia anexa às fls. 12).
O procedimento fiscal e as infrações concernentes à falta de entrega de declaração de
ajuste anual com imposto devido, referentes ao ano-calendário 2007, foram relatados
pela autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal, Demonstrativo de Apuração
de multa regulamentar e/ou multa e juros isolados e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, anexos respectivamente às fls. 19 a 20, 21 e 22 a 24, destes
autos.
Enquadramento Legal:
Multa aplicada:
Artigo 88, inciso I, § 1o, alínea "a", da Lei n°8.981/95 c/c art. 27 da Lei n°9.532/97;
Artigo 964, inciso I, alínea "a", § 2o , inciso I e § 5o, do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
DA IMPUGNAÇÃO
A fiscalização, tendo apurado imposto devido e constatando a falta de entrega da
declaração de ajuste anual pertinente, emitiu o correspondente Termo de Verificação
Fiscal, de Auto de Infração e de Termo de Encerramento (às fls. 19 a 20, 21, 22 a 24 e
25), lavrados em 29/10/2010 e encaminhados à contribuinte, com ciência de
recebimento registrada em Avisos de Recebimento – AR, expedidos pelos Correios, em
08/11/2010, às fls.26.
A impugnação, anexa às fls. 28 e seguinte, foi protocolada tempestivamente em
08/12/2010, conforme consta em despacho emitido pela unidade de origem, às fls. 68.
Inicialmente cabe observar que a contribuinte apresentou impugnações, com textos
semelhantes, em oposição ao lançamento em questão e àquele anexado ao Processo
Administrativo no 19515.003545/2010-86. Logo, para a elaboração deste acórdão foram
apreciadas as alegações concernentes ao auto de infração que integra este autos.
A contribuinte solicita preliminarmente o julgamento unificado da impugnação oposta
ao processo administrativo em epígrafe, com aquela agregada ao Processo
Administrativo n°19515.003545/2010-86, e requer, nesse sentido, a apensação dos dois
autos de infração, para que sejam conhecidos e apreciados conjuntamente.
Em relação ao lançamento em tela, a interessada requer que o mesmo seja julgado
insubsistente e nulo, alegando que não praticou fato jurídico tributário que desse ensejo
à exação em questão.
Ao final da impugnação, requer seja garantido o seu direito de comprovar o alegado por
todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive a posterior juntada de
documentos.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003560/2010-24

A contribuinte trouxe aos autos,anexas à impugnação oposta, cópias de:
a) Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF / ano-calendário 2007,
emitido por - Cristina Aparecida Cairo ME - CNPJ 07.836.827/0001-89, (às fls. 61 a
62);
b). Documento do Sr. Jorge Alberto Belo de Pontes, declarando que esta pagava suas
contas pessoais com cartão de crédito, mediante reembolso em depósito bancário ou
dinheiro (às fls. 64),
c) Extrato de movimentação de conta corrente do Sr. Jorge Alberto Belo de Pontes (às
fls. 66).
Os documentos de fls. 61 a 62, 64 e 66 referem-se ao Auto de Infração que integra o
Processo Administrativo n°19515.003545/2010-86 e foram examinados conforme
consta no acórdão concernente.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/08/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 10/09/2013, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) o lançamento com fundamento em acréscimo patrimonial a descoberto é
improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração concernente à falta de entrega de declaração de
ajuste anual com imposto devido, ano-calendário 2007.
Primeiramente, há de se esclarecer que o presente processo está sendo julgado
conjuntamente com o processo no 19515.003545/2010-86, sendo que esta Turma de Julgamento
decidiu, por unanimidade, manter a infração de acréscimo patrimonial a descoberto – sinais
exteriores de riqueza, ano-calendário 2007, por consequência, a contribuinte estava obrigada a
entregar sua declaração de ajuste anual com imposto devido, no ano-calendário em questão.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores, dela
toma-se conhecimento.
Este processo foi encaminhado para análise e julgamento na forma de arquivo
eletrônico. As indicações de “fls.” efetuadas neste acórdão reportam-se à
numeração digital.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003560/2010-24

DA PRELIMINAR
JULGAMENTO EM CONJUNTO DAS IMPUGNAÇÕES REFERENTES AOS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
no19515.003545/2010-86
E
no19515.003560/2010-24
A contribuinte solicita o julgamento unificado da impugnação oposta ao processo
administrativo em epígrafe, com aquela agregada ao Processo Administrativo
n°19515.003545/2010-86 e requer, nesse sentido, a apensação dos dois autos de
infração, para que sejam conhecidos e apreciados conjuntamente.
Os processos resultam de procedimento fiscal com apuração de débitos distintos para
cada um, tendo sido disponibilizados em arquivo digital pelo sistema e-processo. Logo,
não cabe a apensação.
Contudo, por referirem-se ao mesmo contribuinte e apresentarem matéria conexa,
efetuou-se a vinculação eletrônica dos precitados autos, para julgamento em conjunto
das impugnações.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Em sede de preliminar, o contribuinte insurge-se contra a autuação e requer o
reconhecimento da total insubsistência e nulidade do Auto de Infração em tela.
Inicialmente, cabe apontar o que estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame dos autos, que não ocorreram os pressupostos do supracitado
artigo 59, uma vez que todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal – servidor competente para tal lavratura – perfeitamente identificado em
todos esses atos, no decorrer do procedimento fiscal.
A lavratura de Auto de Infração deve atender aos preceitos estabelecidos pelo artigo 10
do Decreto 70.235/1.972, conforme segue:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Da leitura dos autos, constata-se que os atos da fiscalização foram executados
atendendo aos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972.
Do procedimento fiscal
No caso vertente, verifica-se que houve a abertura de procedimento administrativo
regular, em cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – Fiscalização no
08.1.90.00-2010-00072-0 (às fls. 02 e 07).
Durante o procedimento fiscal, a contribuinte não apresentou documentos justificando a
falta de entrega de declaração de ajuste anual e tampouco logrou comprovar a origem de
todos os recursos empregados no pagamento de faturas de cartões de credito de sua
titularidade, e que tais recursos já tivessem sido oferecidos à tributação conforme
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003560/2010-24

critérios legais vigentes, conduzindo a fiscalização ao convencimento sobre a efetiva
ocorrência de omissão de receita.
Os fatos apurados e as infrações concernentes ao acréscimo patrimonial a descoberto /
sinais exteriores de riqueza, referentes ao ano-calendário 2007, foram relatados pela
autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal, Demonstrativos de Apuração do
Imposto de Renda Pessoa Física e de Multa e Juros de Mora e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, (cópias anexas às fls. 08 a 17), que se encontram anexados ao
Processo Administrativo n°19515.003545/2010-86, de cujo Demonstrativo de Apuração
do Auto de Infração, apurou-se o Imposto Devido no valor de R$ 16.867,47 (cópia
anexa às fls. 12).
O procedimento fiscal e as infrações concernentes à falta de entrega de declaração de
ajuste anual com imposto devido, referentes ao ano-calendário 2007, foram relatados
pela autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal, Demonstrativo de Apuração
de multa regulamentar e/ou multa e juros isolados e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, anexos respectivamente às fls. 19 a 20, 21 e 22 a 24, destes
autos.
Quanto a formalidade do procedimento fiscal, cabe ressaltar que, conforme se observa
às fls. 19 a 20, 21, 22 a 24 e 25 dos autos, o auditor fiscal descreveu e discriminou de
forma objetiva e precisa no Termo de Verificação Fiscal, na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal e no Demonstrativo de Apuração de multa regulamentar e/ou
multa e juros isolados, o fato gerador correspondente ao crédito tributário suplementar
apurado, a base de cálculo tributável, o cálculo do tributo devido, a penalidade cabível e
o enquadramento legal da infração tributária apurada, bem como a legislação de
regência que disciplinou o lançamento do crédito tributário, em obediência ao disposto
no artigo 142 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN), que
transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
A descrição objetiva e precisa do conteúdo do lançamento do crédito tributário apurado
e de sua fundamentação legal afastam pretensas alegações de ilegalidade em relação à
formalização do procedimento de lançamento de ofício.
Outrossim, é imperativo destacar que a atividade de fiscalização é vinculada e
obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN, in verbis:
Art. 142.(...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Pelo exposto, tem-se, portanto, que a autoridade tributária autuante agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as
alegações de insubsistência e nulidade do lançamento.
DO MÉRITO
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Versam os autos sobre multa por atraso na entrega da declaração de ajuste anual,
referente ao ano-calendário 2007.
O artigo 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003560/2010-24

subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal. (Grifo nosso)
Cabe observar que a IN SRF no 820, de 11/02/2008, em seu artigo 1o, determina que
para o Exercício 2008 - Ano-Calendário 2007 – os contribuintes que auferiram renda
tributável superior a R$ 15.764,28, foram sócios de pessoas jurídicas, possuíram bens e
direitos de valor superior a R$ 80.000,00 ou tiverem auferido rendimentos isentos acima
de R$40.000,00 são obrigados a apresentar a DIRPF.
Da base de cálculo
A impugnante informa que, no ano-calendário 2007, exercia a função de recepcionista,
à época percebendo remuneração mensal de R$ 710,00, conforme consta em cópia de
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF / ano-calendário 2007,
emitido por - Cristina Aparecida Cairo ME - CNPJ 07.836.827/0001-89, anexa às fls. 61
a 62.
Entretanto, em virtude dos rendimentos auferidos durante o ano-calendário em questão e
apurados durante ação fiscal, que resultou na emissão do auto de infração, integrante do
Processo Administrativo Fiscal n°19515.003545/2010-86, a contribuinte encontrava-se
obrigada a apresentar a declaração de ajuste anual do ano-calendário em questão até
30/04/2008. Entretanto, apresentou Declaração Anual de Isento –DAI.
Do Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração integrante do Processo
Administrativo Fiscal n°19515.003545/2010-86, apurou-se o Imposto Devido no valor
de R$ 16.867,47 (cópia anexa às fls. 12) que é a base de cálculo da multa por falta de
entrega de declaração de ajuste anual e que é objeto do Auto de Infração em questão.
Constatada a falta de apresentação da declaração de ajuste anual, à qual encontrava-se a
contribuinte obrigada por força da realidade fática, o auditor fiscal lavrou o pertinente
Auto de Infração, sob a égide da legislação vigente.
EXTENSÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
Em relação às jurisprudências, administrativa e judicial, há de se esclarecer que só se
aplicam aos autos aos quais se referem não se aproveitando em qualquer outro processo,
ainda que da mesma matéria, por não constituir norma geral. Portanto, não podem ser
opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
No que concerne aos acórdãos do Conselho de Contribuintes vale a mesma regra, uma
vez que não há em nosso ordenamento, lei que lhes atribua eficácia normativa e,
portanto, não se incluem no critério estabelecido pelo artigo 100, inciso II do Código
Tributário Nacional - CTN.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Ao término da peça impugnatória, o contribuinte protesta provar o alegado por todos os
meios de prova admitidas em Direito, inclusive a posterior juntada de documentos que
entender necessários para a comprovação de seus argumentos.
No que tange à juntada de documentos, vale observar as disposições expressas no § 4o,
do art. 16, do supramencionado Decreto no 70.235/1972, com as alterações promovidas
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997, que transcrevemos a seguir:
Art. 16(...)
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003560/2010-24

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.” (grifo
nosso)
(...)
A fase impugnatória abre o prazo legal de 30 dias para a anexação de provas
documentais, bem como de esclarecimentos pertinentes, assim tendo procedido a
contribuinte, com os documentos ora examinados.
Da análise dos autos, conclui-se pela inocorrência de qualquer uma das hipóteses
previstas nas alíneas a, b e c do dispositivo legal acima transcrito, que justifiquem o
pedido de juntada de novos documentos, bem como cabe ressaltar que desde a data de
apresentação da impugnação até o presente, não foram anexados aos autos pelo
contribuinte quaisquer outras informações ou documentos hábeis, que comprovem o
alegado em oposição ao lançamento efetuado.
CONCLUSÃO
O Auto de Infração em epígrafe foi emitido na estrita observância das determinações
legais vigentes, não havendo reparos a serem feitos.
Em razão de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção
integral do crédito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 114
DF CARF MF
Original